Tribunal: STF
Processo: RE 97676
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
- Mandado de segurança. Cumulação de cargos (art-199 da CF). Honorários de advogado (Súmula 512). - Ausência de equacionamento de cumulação proibida em posse em novo cargo, em princípio acumulável, não afeta o art-99 da Constituição. Nos termos da Súmula 512, descabe a condenação de verba honorária em mandado de segurança. Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.